Tribunal: TJDFT
Processo: 0738838-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738838-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO AGRAVADO: MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luiz Henrique de Moraes Pinto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 248153761 do processo n. 0716568-47.2025.8.07.0020) que, nos autos da ação de cobrança proposta contra Mara Cristina Ferreira Costa de Moraes, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Opostos embargos de declaração (ID origem 248517391), estes foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID origem 248979101). Em suas razões recursais (ID 76143985), o agravante declara exercer a função de gestor na empresa denominada RPC Restaurante, percebendo remuneração bruta no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega que “A negativa da gratuidade de justiça, em casos como o presente, implica verdadeira denegação de jurisdição, pois impede o prosseguimento da ação em razão da impossibilidade material do Agravante de recolher custas, contrariando o princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF)”. Cita o art. 93, IX, da CF e os art. 98 e 99 do CPC em amparo aos seus argumentos. Sustenta que o indeferimento do pedido de justiça gratuita lhe impõe obrigação desproporcional, comprometendo o seu mínimo existencial. Cita julgados que entende serem favoráveis aos seu pleito. Ao final, por entender estarem reunidos os requisitos legais, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão, para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. Repita-se, contudo, que, se o objeto do agravo é a decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Quanto ao pedido liminar, o art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade de provimento do recurso, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame dos elementos de prova acostados nos autos do processo, inviável nesse momento processual. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável o deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora